Tribunal: TJPA
Processo: 0804784-15.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804784-15.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSUE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Art. 155, § 4º, I, do Código Penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Confissão extrajudicial. Reconhecimento pela vítima. Provas materiais e circunstanciais. Princípio do in dubio pro reo afastado. Pena fixada no mínimo legal. Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea (Súmula 231/STJ). Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por JOSUÉ COSTA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo;

(ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à luz da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria e a materialidade do delito foram demonstradas por meio de múltiplos elementos: confissão extrajudicial do réu, reconhecimento judicial pela vítima, imagens do CFTV da UFPA, apreensão de instrumentos utilizados no crime (alicate corta vergalhão, mochila e camisa compatíveis com a gravação), bem como o relato de que o réu utilizava a plataforma OLX para revenda de produtos furtados.

4. A alegada incerteza da testemunha Epaminondas Pinheiro dos Santos não compromete a robustez do conjunto probatório.

5. A pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena, pois esta já foi fixada no mínimo legal, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação por furto qualificado quando comprovadas, de forma conjunta, a confissão extrajudicial, o reconhecimento judicial pela vítima e a apreensão de objetos vinculados ao crime.

2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I; CP, art. 65, III, “d”; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 847.033/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., j. 16.06.2016; STJ, HC 427.092/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., j. 07.06.2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSUÉ COSTA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou o Apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo a pena substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, pela prática do crime tipificado no Artigo 155, § 4º, I, do Código Penal Brasileiro (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa).

Inconformada com a decisão condenatória, a Defensoria Pública do Estado, em sede de Razões de Apelação (ID 25418981), pugnou pela
absolvição do Apelante JOSUÉ COSTA DA SILVA
, alegando insuficiência de provas produzidas sob o devido processo legal tendo em vista que a testemunha EPAMINONDAS PINHEIRO DOS SANTOS disse judicialmente que no dia do fato, existia, no campus da universidade, umas suspeitas de furtos de bicicletas e que, após uma investigação, encontraram o acusado. Por fim, em audiência, não tem certeza de que o acusado foi o autor do delito em apreço.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, sustentando que o conjunto probatório é robusto e consistente, comprovando a autoria e a materialidade, conforme depoimentos da vítima e testemunhas e elementos circunstanciais.

A Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, também opinou pelo conhecimento e improvimento da Apelação, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório. À revisão, com intenção de inclusão em pauta de
plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Dos fatos:

A denúncia narrou que, em 18/01/2022, no interior da Universidade Federal do Pará (UFPA), o Apelante subtraiu a bicicleta acorrentada da vítima IGOR DOS SANTOS GOMES, professor da Faculdade de Engenharia Mecânica. A materialidade do delito foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão e Auto de Entrega, e prova testemunhal. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi demonstrada pelo fato de que
o cabo de aço usado para prender a bicicleta foi encontrado cortado
.

O cerne da apelação reside na alegação da Defesa de que o arcabouço probatório é insuficientemente seguro para manter a condenação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

1. DA ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO E FATOS COMPROVADOS

Analisando os autos, verifica-se a comprovação dos seguintes fatos:

a)
Materialidade e Autoria:
A materialidade do delito foi comprovada, notadamente pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 25418791). A autoria foi atribuída a JOSUÉ COSTA DA SILVA com base nas imagens das câmeras de segurança do CFTV da UFPA e o reconhecimento inequívoco realizado pela vítima em sede judicial.

b)
Confissão em Esfera Policial:
Perante a autoridade policial, o Apelante
confessou a autoria do delito
que lhe foi imputado.
Ele admitiu ter utilizado o celular apreendido para vender a bicicleta por meio da plataforma OLX
.

c)
Objetos Encontrados (Auto de Apreensão):
No momento da detenção do Apelante na UFPA, em 18/02/2022, ele foi conduzido à Seccional Urbana do Guamá. Após revista em sua mochila, de acordo com o Auto de Apreensão e Exibição, foram encontrados objetos que corroboram os fatos, inclusive o rompimento de obstáculo:

01 (um) alicate “corta vergalhão”, cor laranja, marca Famastil
.

01 (uma) mochila marca NIKE, de cor preta
, idêntica à que aparece nas imagens do dia do furto da bicicleta.

01 (uma) camisa listrada marrom
, utilizada durante o furto em desfavor da vítima IGOR, conforme consta nos documentos.

2. DA ALEGAÇÃO DEFENSIVA E DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

A Defesa pleiteou a absolvição sob o argumento de que o acervo probatório é
insuficientemente seguro
para manter a condenação.

Conforme as Razões de Apelação da Defesa, a testemunha de acusação EPAMINONDAS PINHEIRO DOS SANTOS, em juízo, teria dito que não tinha certeza de que o acusado era o autor do delito. Ademais, foi ressaltado pela Defesa que o objeto do crime (a bicicleta) não foi encontrado com o acusado, apenas alguns objetos em sua mochila. O acusado, em seu interrogatório judicial, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Embora o conjunto probatório contenha a confissão extrajudicial e diversos indícios materiais (alicate "corta vergalhão", mochila e camisa idênticas às usadas no crime, conforme o auto de apreensão), a Defesa insiste que o quadro de incerteza gera dúvida quanto à autoria do crime, o que deve beneficiar o Apelante sob o princípio
in dubio pro reo
. Segundo a defesa, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de violação do direito fundamental da presunção de não culpabilidade.

Confissão Extrajudicial e Prática Habitual:

Perante a autoridade policial, o Apelante
confessou a autoria do delito
a si imputado.

O réu admitiu ter utilizado um celular apreendido (pertencente à Cleide Silva) para
vender a bicicleta através da plataforma OLX
.

JOSUÉ COSTA DA SILVA ainda
admitiu vir do bairro do Tapanã ao Guamá especificamente para cometer furtos na UFPA
, mediante o emprego do
alicate aprendido
. Tais fatos indicam uma conduta criminal habitual ou reiterada, o que inclusive foi um dos motivos para o Ministério Público deixar de propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Admissão em Interrogatório Judicial sobre Venda de Produtos de Crime (OLX):

Embora o réu tenha se reservado ao direito de permanecer em silêncio na segunda parte do interrogatório judicial, na primeira parte, ao ser perguntado sobre antecedentes criminais, JOSUÉ COSTA DA SILVA relatou que essa era a segunda vez que era processado. Ele explicou que a outra acusação (Art. 155) ocorreu porque ele "
comprou uma bicicleta na OLX, aí apareceu o dono, e chamaram a polícia
”.

O fato de o Apelante ter admitido
perante a autoridade policial
vender o produto furtado da vítima IGOR na OLX e ter mencionado em Juízo que responde a outro processo por ter se envolvido com a compra/venda de uma bicicleta na
OLX oriunda de crime
(conforme a interpretação lógica do contexto processual), reforça o dolo e a habitualidade em utilizar essa plataforma para escoar bens ilícitos.

Característica Física como Reforço de Identificação:

A identificação do acusado JOSUÉ COSTA DA SILVA, capturada pelas câmeras de monitoramento da UFPA e ratificada pela vítima e testemunhas, ganha mais certeza quando confrontada com suas características pessoais. A foto do réu constante no Inquérito Policial (IPL) - ID 25418776 - Pág. 6 e o vídeo do interrogatório judicial permitem observar uma característica física distintiva, notadamente a presença de um
olho opaco
(característica física), que corrobora a certeza do reconhecimento visual do Apelante como o autor do furto.

O conjunto desses elementos — confissão extrajudicial, apreensão de instrumentos de crime (
alicate corta vergalhão
) e vestimenta que o liga às filmagens (camisa listrada marrom/mochila preta), juntamente com a reiteração criminosa e a utilização da OLX para a venda de bens furtados — é mais do que suficiente para formar a convicção sobre a autoria e materialidade, rechaçando a tese de insuficiência de provas e a aplicação do
in dubio pro reo
, posto que a dúvida da testemunha Epaminondas não compromete a robustez das demais provas

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No tocante a aplicação da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do CP), que não foi utilizada pelo juízo
a quo
.

Embora o réu tenha
confessado a autoria do delito em sede policial
, o Juízo
a quo
já havia fixado a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Conforme entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
". Desta forma, mesmo que a confissão fosse expressamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, a pena não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal cominado para o tipo penal.

Portanto, o pleito de reconhecimento da atenuante, para fins práticos de redução de pena, esbarra no óbice da Súmula 231 do STJ, devendo ser mantida a dosimetria da pena inalterada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Criminal interposta por JOSUÉ COSTA DA SILVA, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É o voto.

Belém,
data registrada pelo sistema
.

DESEMBARGADOR Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/11/2025